Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003220-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Regulamentação de Visitas, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATALIA BITENCOURT GASPARIN - CPF: 042.472.539-80 (ADVOGADO), JOSE POSSENTI FILHO - CPF: 038.112.909-83 (AGRAVANTE), CAMILA SETTE - CPF: 041.544.261-33 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), IGOR JOSE BENDER - CPF: 033.725.311-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR INCIDENTAL – POSSE DE VEÍCULO – PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO –
TUTELA RECURSAL REVOGADA –

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos do pedido de tutela provisória cautelar incidental, deferiu tutela de urgência para manter a posse do veículo Audi Q5, ano 2022, placa RRJ4H74, com a agravada, até deliberação no processo principal (autos nº 1001668-36.2024.8.11.0108).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da agravada na medida cautelar, diante da ausência de pedido de partilha do bem no processo principal; e (ii) se a manutenção da posse configurar julgamento extra petita ou exigir a privacidade da jurisdição por ausência de urgência.

III. Razões de decidir

3. A tutela concedida tem natureza exclusivamente cautelar, com vista à preservação do estado de fato até que o juízo de origem delibere sobre eventual controvérsia quanto à titularidade ou posse do bem, nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC.

4. A decisão não configura julgamento extra petita, tampouco excede os limites da lide, uma vez que atua em sede de urgência e de forma provisória, sem esvaziar a competência do juízo principal.

5. Inexistindo prova de prejuízo concreto ao agravante ou de que a agravada detenha a posse de forma indevida, tampouco evidência de necessidade urgente do veículo por parte do agravante, exigindo-se a manutenção da medida como forma de evitar a supressão indevida de instância.

4. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A concessão de tutela cautelar incidental que preserva provisoriamente a posse de bem até manifestação no processo principal não configura julgamento extra petita. 2. A ausência de prejuízo ao agravante e o risco de esvaziamento da competência do juízo natural justificam a manutenção da decisão de primeiro grau."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003220-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ POSSENTI FILHO

AGRAVADA: CAMILA SETTE

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ POSSENTI FILHO
, contra a decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos do
Pedido de Tutela Provisória Cautelar em Caráter Incidental
n. 1002132-60.2024.8.11.0108, deferiu o pedido de tutela de urgência, devendo a posse do referido veículo da marca/modelo Audi Q5, placa RRJ4H74, ano 2022 permanecer sob a posse da agravada até o Juízo da Vara Única de Tapurah/MT do PJE n. 1001668-36.2024.8.11.0108 deliberar a respeito da sua posse, administração ou partilha.

Em suas razões recursais, argui o recorrente preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que “
no processo de divórcio, autos nº 1001668-36.2024.8.11.0108, em trâmite na Vara Única de Tapurah/MT, não há qualquer pedido de partilha do veículo Audi Q5. A medida judicial versa exclusivamente o divórcio de José e Camila, guarda e alteração de domicílio de Lorenzo, além de alimentos, sem mencionar o veículo”.

Assevera que a juíza
a quo
, nos autos nº 1001668-36.2024.8.11.0108, não pode determinar qualquer medida sobre este veículo, visto que isso configuraria julgamento
extra petita
, ou seja, decisão além do que foi pedido pelas partes, contrariando os limites da demanda proposta.

Pontua ainda que o bem não integra a partilha, uma vez que este foi adquirido pelo agravante antes do casamento, a rigor, o casamento ocorreu sob o regime de separação de bens.

Ao arremate, pontua o a agravada encontra-se sobre a posse do veiculo, verberando que “
não há urgência em manter o veículo sob a posse de Camila, uma vez que ela tem plenas condições de alugar ou adquirir outro veículo. 32 A situação financeira de Camila e a disponibilidade de alternativas de transporte demonstram que a posse temporária do bem não é imprescindível para suas necessidades imediatas”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso, e no mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 266994289.

Concedida à tutela recursal, suspendendo a decisão singular até julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentada pelo desprovimento – Id. 273439393.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por José Possenti Filho contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória Cautelar em Caráter Incidental,
deferiu tutela de urgência para manter a posse do veículo Audi Q5, placa RRJ4H74, ano 2022, com a agravada
, até deliberação no processo principal (autos nº 1001668-36.2024.8.11.0108), em trâmite perante o mesmo juízo.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, ausência de interesse de agir da agravada, por quanto não há, no processo principal, pedido específico de partilha do referido veículo.

Sustenta ainda que a decisão atacada configura julgamento
extra petita
, violando os limites da liderança, e que inexiste urgência a prescrição de medida deferida, pois a agravada disposição de condições financeiras para adquirir ou alugar outro veículo.

Após detida análise dos autos, entendo por desprover o recurso.

Isso porque, a
decisão agravada
limita-se à concessão de tutela cautelar incidental
, nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC,
com o objetivo exclusivo de preservar a situação de fato
até que o juízo natural delibere sobre eventual controvérsia relativa à posse ou administração do bem.

Em que pese o agravante alegue que o bem não integra a relação jurídica discutida nos autos principais,
não se verifica qualquer prejuízo concreto

decorrente da manutenção provisória da posse com a agravada
,
sobretudo porque não há evidência de que o agravante é privado de bem essencial ao seu sustento ou locomoção
.

Ademais, cumpre destacar que
o exame antecipado da posse do bem neste grau recursal importaria indevida supressão da instância originária
e
esvaziamento da cognição do juízo competente para apreciação a controvérsia no processo principal
,
comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A UTILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL, EVITANDO-SE O ESVAZIAMENTO DE SEU OBJETO - PRECEDENTES. INCONFORMISMO DO REQUERIDO. 1. Em juízo de cognição sumária, estão presentes, na hipótese, os requisitos autorizativos do deferimento parcial do pedido de tutela provisória, para emprestar ao feito principal efeito suspensivo, evitando-se, assim, o esvaziamento da utilidade do recurso, cuja matéria será apreciada pelo STJ . 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no TP: 2083 RJ 2019/0145177-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Plano de saúde . Pedido de gratuidade processual indeferido à Autora. Insurgência. Acolhimento. Elementos de prova do processo que não afastam a alegada hipossuficiência . Questão referente à tutela de urgência quanto ao fornecimento dos medicamentos de que necessita a Autora ainda não apreciada pelo d. Juízo originário, de forma a não comportar análise nessa sede recursal, sob pena de vedada supressão de instância. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2042096-59 .2024.8.26.0000 Diadema, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 23/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, revogo a tutela anteriormente deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025